Tribunal: TJSP
Processo: 0015836-43.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Alegação de omissão – Embargante que alega vício de omissão – Extinção prematura do incidente de cumprimento de sentença – Inocorrência – Acórdão embargado que fez menção aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir – Condenação em honorários advocatícios em sentença que acolhe impugnação ao cumprimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Alegação de omissão – Embargante que alega vício de omissão – Extinção prematura do incidente de cumprimento de sentença – Inocorrência – Acórdão embargado que fez menção aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir – Condenação em honorários advocatícios em sentença que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença – Possibilidade – Precendente - Tese fixada em Recurso Especial Repetitivo (Temas 407, 408, 409 e 410. REsp 1134186/RS, Corte Especial do STJ – Embargos acolhidos em parte, com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0015836-43.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDVANEIDE DOS SANTOS SILVA, é embargado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram parcialmente
os embargos com efeito integrativo, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015836-43.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17.573 - psmm
2
Voto no: 17.573
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 44a Vara Cível
Embargante: Cristina Naujalis de Oliveira
Embargada: Oi Móvel S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Indenizatória – Fase de
cumprimento de sentença – Alegação de omissão – Embargante
que alega vício de omissão – Extinção prematura do incidente de
cumprimento de sentença – Inocorrência – Acórdão embargado
que fez menção aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de
decidir – Condenação em honorários advocatícios em sentença que
acolhe impugnação ao cumprimento de sentença – Possibilidade –
Precendente - Tese fixada em Recurso Especial Repetitivo (Temas
407, 408, 409 e 410. REsp 1134186/RS, Corte Especial do STJ –
Embargos acolhidos em parte, com efeito integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015836-43.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17.573 - psmm
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
em face da r. sentença de fls. 66/67 que acolheu a impugnação da executada e
extinguiu o feito com fulcro no art. 924, inciso III do CPC, condenado a exequente
a pagar honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido.
Alega vícios no v. acórdão, buscando a embargante a sua
declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Aponta a embargante o vício de omissão na decisão colegiada
que negou provimento ao recurso de apelação objetivando a apreciação da
alegação de extinção prematura e o afastamento da fixação de honorários
advocatícios em razão do deslinde do processo executivo.
Aduz que não houve o pagamento do crédito perseguido pela
embargante, ocorrendo a extinção prematura do incidente de cumprimento de
sentença.
Defende a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios
na r. sentença de fls. 66/67 por se tratar de mera decisão interlocutória, uma vez
que apreciou a impugnação da parte executada, questão incidental.
Assiste razão em parte à embargante.
Pois bem.
O v. Acórdão houve por bem em negar provimento ao apelo da
embargante, cuja ementa é a seguinte:
"Ação indenizatória - Fase de cumprimento de sentença - Honorários
Advocatícios fixados nos autos de conhecimento - Extinção amparada no
artigo 924, III, do CPC – Preclusão consumativa não configurada -
Indenização fundada em evento danoso ocorrido em 05/03/2014 - Ilícito
que precedeu o pedido de recuperação judicial - Sujeição do crédito ao
plano de recuperação judicial - Incidência do artigo 49 da Lei 11.101/2005 -
Comunicado conjunto no 1.574/2018 do Tribunal de Justiça de São Paulo e
Corregedoria Geral da Justiça que fixaram procedimento específico para
processo envolvendo o Grupo Oi/Telemar - Necessidade de expedição de
certidão própria a fim de possibilitar ao credor a habilitação do crédito
perante o juízo da recuperação judicial – Sentença mantida – Recurso não
provido.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015836-43.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17.573 - psmm
4
De início, a apontada omissão quanto à alegação de extinção
prematura do incidente de cumprimento de sentença não merece prosperar.
Isso porque a decisão está muito bem fundamentada com relação
à essa matéria alegada, posto que o acórdão recorrido foi expresso no que se
refere à natureza concursal do crédito discutido na origem.
A respeito dos motivos ensejadores da extinção do incidente, o v.
arestou ponderou:
"Superadas tais questões, verifica-se na situação dos autos, que a parte
autora Cibele Serinolli Rigon intentou pleito de indenização por danos
morais contra a operadora de telefonia em decorrência da inscrição
negativa de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, a respeito da
qual teve ciência em 05/03/2014 (fls. 11).
Conforme bem observou o nobre magistrado de primeiro grau, o que
determina se o crédito será concursal ou extraconcursal é a data de seu
fato gerador, que neste caso se refere à data em que ocorreu o ato ilícito
que ensejou a indenização pleiteada e não a data em que foi proferida a r.
Sentença fixando a indenização.
Logo, considerando que o fato gerador ocorreu antes de 20/06/2016 (data
da distribuição da recuperação judicial), à evidência a natureza concursal
do crédito discutido na origem.".
Ademais restou mencionado no v. acórdão embargado que a r.
sentença de fls. 66/67 seguiu corretamente orientação constante no Comunicado
Conjunto no 1.574/2018 (Processo no 2018/81353) o qual replica-se parte
novamente (fl. 144):
"(...) 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem
prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado
até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de
eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a
respectiva certidão de créditoe extinguir o processo para que o credor
concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito
respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando
vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos
de origem.".
Frise-se que r. sentença de fls. 66/67 ao acolher a impugnação e
extinguir o incidente de cumprimento de sentença determinou a expedição da
respectiva certidão para a habilitação do crédito da embargante nos autos da
Recuperação Judicial, fato que somente ocorrerá com o trânsito em julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015836-43.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17.573 - psmm
5
razão pela qual ainda não foi cumprida a determinação do magistrado "a quo".
Portanto, com relação à alegação de extinção prematura do
incidente de cumprimento de sentença não há qualquer vício a ser sanado, eis
que amplamente apreciado e fundamentado no bojo do v. Acórdão embargado.
Contudo, no que tange à apontada omissão quanto à alegação
de impossibilidade de se arbitrar honorários em sentença que acolhe impugnação
e extingue o incidente de cumprimento de sentença, assiste razão à embargante,
pelo que se passa a analisar.
Na hipótese, o magistrado "a quo" acolheu a impugnação oposta
pela embargada e extinguiu o incidente de cumprimento de sentença condenando
a embargante/exequente a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o
proveito econômico obtido (fls. 66/67).
Sob esse aspecto, também vislumbra-se o acerto do decidido
pelo juízo da primeira instância, eis que o acolhimento da impugnação acarreta
sucumbência da impugnada/embargante que deve arcar com as despesas
processuais referentes ao incidente e com os honorários advocatícios fixados na
sentença.
Este é o entendimento da Corte Especial do STJ que, em
julgamento de recurso especial repetitivo, fixou tese de que é cabível a fixação
de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 20, § 4o, do
CPC/73, quando a impugnação é acolhida, mesmo que parcialmente, conforme
transcrição abaixo:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto em
24/11/2014. Recurso especial interposto em 24/02/2015 e atribuído a este
Gabinete em 25/08/2016. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73,
rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, do CPC/73. 4. A ausência
de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial. 5. É firme o entendimento do STJ no
sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015836-43.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17.573 - psmm
6
prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese. 6.
É necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar
ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do
processo executivo com base no art. 794, I, do CPC/73. Precedentes. 7.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §
4o, do CPC. Tese fixada em Recurso Especial Repetitivo (Temas 407, 408,
409 e 410. REsp 1134186/RS, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 8. Recurso
especial parcialmente conhecido e provido para determinar a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1698249 RJ
2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018).
Portanto, sobre esse tema, não merece qualquer reparo a r.
sentença recorrida.
Ante o exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE os embargos de
declaração com efeito integrativo.
ACHILE ALESINA
Relator